Tribunal: TJMT
Processo: 1032562-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032562-53.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIANE BOTELHO DE ARRUDA HASS - CPF: 925.376.771-53 (RECORRENTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA NA ORIGEM.
MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE DANO MORAL.

VALOR ADEQUADO E DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
quantum
indenizatório fixado não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado contra sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente do cancelamento de voo e danos materiais (R$ 644,36).

Nas razões recursais, postula a reforma a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032562-53.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ARIANE BOTELHO DE ARRUDA HASS

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo com a reclamada de volta/retorno, saindo de
Curitiba/PR
na data de
17/04/2023
as
23:50 P.M
com escala em
Campinas/SP, chegando em Rondonópolis/MT às 00:45 do dia 18/04/2023
, tudo previamente programa para o fim de cumprir seus cuidados, posto que havia realizado uma cirurgia delicada, no entanto, o voo de retorno sofreu alterações, posto que não pode aterrissar em Rondonópolis/MT, desembarque ocorrido em Cuiabá/MT, distante
200 KM
de seu local contratado, qual fosse de Rondonópolis/MT, fazendo com que o esposo da autora dispendesse valores para o fim de busca-la.

Situação que impôs diversos percalços a autora.

Portanto, dos documentos anexos aos autos, afere-se claramente que a parte reclamante teve alterado o local de seu desembarque, qual fosse para outra localidade distante em aproximadamente
200 KM
do local contratado para seu desembarque.

Em sede de contestação a Reclamada aduziu que o voo AD4805 sofreu atraso de 11 minutos por manutenção da aeronave, ou
seja, por motivos de segurança, o trajeto original não pode ser realizado conforme o previsto e que prestou assistência e seguiu estritamente o que a
Resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)
determina, em casos de cancelamento ou atraso.

Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Evidencia-se

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis.

[...]

A autora pugna pelo
ressarcimento material
no valor de
R$ 644,36 (seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos)
referente a todos os novos gatos que a parte autora comprovou despender para pôr fim cumprir seu itinerário contratado junto a reclamada.

O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada.

[...]

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo julgamento de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

a)
CONDENAR
, a Reclamadas a pagar/restituir à importância de
R$ 644,36 (seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) a título de dano material
e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ –
mora ex ré
) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b)
CONDENAR
solidariamente as reclamadas a pagarem a parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

[...]
”

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Argumenta a parte recorrente que há necessidade de elevação do valor, tendo em vista que a viagem foi para realização de cirurgia e estava no pós-operatório quando sofreu o atraso dos voos.

No entanto o
quantum
arbitrado na origem já corresponde a situação vivenciada pela parte recorrente.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado. A parte não conseguiu estabelecer circunstâncias que imponham a readequação da quantia como sendo ínfima ao dano experimentado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024